Tribunal: TJMT
Processo: 1040790-39.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040790-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EMANUELE PROENCA LARREA - CPF: 009.965.521-70 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JESSICA SOUBHIA ALONSO - CPF: 027.589.051-16 (ADVOGADO), WASHINGTON SHIGUERU SHIBASAKI - CPF: 104.980.388-40 (APELADO), LABORATORIO SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 02.171.482/0001-78 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. PRELIMINARES AFASTADAS. NATUREZA LOCATÍCIA NÃO CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DE “LUVA” INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O contrato firmado entre as partes caracteriza-se como contrato de prestação de serviços, com pagamento de contraprestação mensal proporcional ao faturamento do laboratório, não havendo elementos que justifiquem sua reclassificação como contrato de locação.

A alegação do apelante de que os valores pagos a título de "luvas" deveriam ser devolvidos não encontra respaldo nos autos, pois esses montantes foram pagos para recomposição de dívidas anteriores, em conformidade com o contrato firmado.

A inadimplência do apelante justifica a rescisão unilateral do contrato, conforme previsto na cláusula contratual e no art. 475 do Código Civil.

Preliminares afastadas. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Laboratório Santa Rosa Ltda
. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Tutela de Urgência nº 1040790-39.2019.8.11.0041, movida por
Hospital São Judas Tadeu Ltda.
e
Washington Shigueru Shibasaki
.

Na petição inicial, os autores sustentam que o imóvel onde se encontra instalado o laboratório réu pertence ao coautor Washington Shibasaki, que firmou um Contrato de Prestação de Serviços com o hospital em 30 de novembro de 2012, permitindo ao laboratório a exploração de suas atividades dentro das dependências do hospital. Como contraprestação, o laboratório deveria pagar um percentual sobre o seu faturamento bruto (5% nos primeiros 30 meses e 10% nos meses subsequentes).

Os autores alegaram que foi firmado um aditivo contratual em 2016 para recomposição do débito relacionado a período anterior, bem como que o laboratório estava inadimplente em relação ao valor de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), motivo pelo qual o contrato foi rescindido unilateralmente, e solicitaram, além da reintegração da posse do imóvel, a condenação do réu ao pagamento das parcelas em atraso, bem como de indenização pelo uso indevido do imóvel após a rescisão.

Em contestação, o laboratório réu alegou que o contrato foi desvirtuado e que os débitos decorriam de cláusulas abusivas, defendendo que o contrato se tratava de uma locação e não de prestação de serviços. Requereu a devolução de valores pagos a título de "luvas", bem como a improcedência dos pedidos dos autores

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (em conjunto com os autos de nº 1026063-75.2019.8.11.0041 e nº 1040790-39.2019.8.11.0041), constando o seguinte dispositivo:

“No processo n. 1040790-39.2019.8.11.0041, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Hospital São Judas Tadeu Ltda. e Washington Shigueru Shibasaki em desfavor de Laboratório Santa Rosa Ltda., para confirmar a decisão de Id. 24227481, e condenar o réu ao pagamento de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à parcela e percentual sobre faturamento mensal atrasados até abril/2019; ao pagamento de 05 parcelas restantes de maio a setembro/2019, no total de R$ 125.195,50 (cento e vinte e cinco mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), tudo a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir de cada vencimento.

Condeno o réu ao pagamento da multa contratual (cláusula XIV), no total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

Condeno o réu ao pagamento de indenização por danos materiais com o pagamento de aluguéis pela fruição indevida do imóvel desde maio/2019 até a desocupação em outubro/2019, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de ocupação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, devendo ser corrigido pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Condeno ainda o réu Laboratório ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, Novo Código Processo Civil.”

Inconformado com a sentença, o Laboratório Santa Rosa Ltda. interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o contrato configurava uma relação de locação e não de prestação de serviços, pleiteando, portanto, a devolução das quantias pagas a título de "luvas" e a reforma da sentença para improcedência dos pedidos.

Contrarrazões foram apresentadas pelos apelados, que pediram o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença .

Esse é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares,

Conforme o relatado, o apelante Laboratório se insurge contra a sentença de parcial procedência dos pedidos contidos na inicial da “Ação de Cobrança com pedido de Tutela de Urgência” de nº 1040790-39.2019.8.11.0041, visando a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL

Suscitou o Hospital apelado em suas contrarrazões ao apelo, preliminar de ausência do pagamento integral do preparo recursal, contudo, à evidência dos autos, vejo que o referido preparo recursal foi devidamente recolhido conforme certidão de ID nº 208493181.

Por esta razão
rejeito
preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado Washington, em suas contrarrazões, sustenta a ausência de dialeticidade no recurso de apelação, uma vez que o Apelante teria se limitado a repetir argumentos já apresentados na contestação, entretanto, tal alegação não se sustenta.

Ainda que parte das razões recursais repita fundamentos da defesa, o Apelante apresentou inconformismo específico em relação à sentença, impugnando os principais pontos decididos.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais oponham-se ao conteúdo da sentença, o que foi observado no presente caso, permitindo a correta compreensão da controvérsia.

Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade e passo ao julgamento do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise de duas questões principais, quais sejam, a caracterização do contrato como prestação de serviços ou como locação e a eventual devolução de valores pagos a título de "luvas" pelo laboratório apelante.

O recurso interposto não merece provimento.

O apelante sustenta que o contrato firmado entre as partes possui natureza de locação, razão pela qual os valores pagos a título de "luvas" deveriam ser devolvidos. Todavia, a análise do contrato e de seus aditivos revela que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de prestação de serviços (ID nº 208269850 e 208269851).

O contrato original e o aditivo preveem a exploração de serviços laboratoriais pelo apelante dentro das dependências do hospital, mediante pagamento de uma contraprestação proporcional ao faturamento do laboratório. Este modelo de pagamento, atrelado à receita gerada pela prestação de serviços, é incompatível com uma relação de locação, onde o valor pago teria caráter fixo.

Vejamos o item “I – DO OBJETO” do Contrato Particular de Prestação de Serviços firmado entre as partes (ID 208269850):

Desse modo, a alegação de que o contrato seria de locação é desprovida de fundamentação fática ou jurídica, e o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à configuração de uma suposta locação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Por sua vez, conforme restou evidenciado pelo Aditivo ao contratual pactuado entre as partes (ID 208269851), os valores ali pactuados foram estipulados para a recomposição de dívidas pretéritas e para permitir a ocupação do espaço necessário para a prestação dos serviços laboratoriais, vejamos:

Não há qualquer indício nos autos de que esses valores possuam natureza diversa da pactuada no contrato ou de que se trate de pagamentos indevidos.

A sentença corretamente concluiu que, por se tratar de um contrato de prestação de serviços, não se aplica a vedação da cobrança de "luvas" prevista na Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato). O apelante, portanto, não tem direito à devolução dos valores pagos a esse título, visto que tais montantes foram pagos em conformidade com o contrato.

Por sua vez, a inadimplência do apelante restou comprovada nos autos e não foi contestado de forma substancial, logo, em razão da falta de pagamento, o Hospital São Judas Tadeu Ltda. rescindiu unilateralmente o contrato, conforme autorizado pela cláusula contratual e pelo artigo 475 do Código Civil, que permite a rescisão em caso de inadimplemento.

A condenação do apelante ao pagamento das parcelas em atraso, da multa contratual e da indenização pelo uso indevido do imóvel após a rescisão foi corretamente determinada na sentença, uma vez que o laboratório permaneceu ocupando o imóvel sem a devida contraprestação.

Em consequência lógica, irretocável a sentença que acolheu os pedidos dos credores Hospital São Judas Tadeu e Washington Shigueru Shibasaki e condenou o laboratório requerido ao pagamento de valor em atraso de R$ 179.795,50 (cento e setenta e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), correspondente à parcela/prestação fixa (dez/2018 a abril/2019) e percentual do faturamento mensal (outubro/2018 a abril/2019), visto que o próprio Laboratório Santa Rosa não nega a dívida.

E ainda, ao considerar que restou comprovado que as 36 parcelas de R$ 25.039,10 (vinte e cinco mil trinta e nove reais e dez centavos) firmadas no aditivo, apenas foram pagas 26 (vinte e seis) parcelas, restando devidas 10 (dez) parcelas, das quais 05 (cinco) parcelas já integram o débito confessado acima (dez/2018 a abril/2019), por esta razão condenou ainda ao pagamento das 05 restantes (maio a setembro/2019), ao total de R$ 125.195,50 (cento e vinte cinco mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

E por ter dado causa a rescisão do contrato, é devido ainda pelo Laboratório Santa Rosa a multa contratual, prevista na cláusula XIV, equivalente a 02 (dois) valores mensais atualizados, no valor total de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).

Por fim, pela ocupação indevida do Laboratório após a rescisão do contrato (29/05/2019), em que permaneceu na posse do imóvel até a efetiva desocupação em out/2019, restou condenado ao pagamento de indenização por danos materiais, equivalente a aluguéis pela fruição indevida do imóvel no período em referência, no percentual de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do imóvel, por mês de ocupação.

Assim, a sentença de primeiro grau que reconheceu a inadimplência do apelante e condenou-o ao pagamento das quantias devidas, está em conformidade com os fatos e com o direito aplicável.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor dos apelados para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024